Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0747954-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: B. D. B. S. AGRAVADO: A. G. D. B. DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo interno da decisão (id. 66108778) desta Relatoria que não conheceu do seu agravo de instrumento, porque interposto de decisão cuja controvérsia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, não estando configurada a urgência necessária para sua admissibilidade, Tema no 988/STJ. Intimado para resposta, art. 1.021, §2o, do CPC, o agravado-autor noticiou a prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo originário, constata-se que a MM. Juíza proferiu r. sentença de mérito, publicada no DJe em 27/1/2025, ocasionando a perda superveniente do interesse no julgamento do presente agravo interno. Isso posto, não conheço do agravo interno, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora